Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-24.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000280-24.2020.8.11.9005.
IMPETRANTE(S): DISVECO LTDA.
LITISCONSORTE(S) PASSIVO(S) NECESSÁRIO(S): PAULA GRAZIELA ARRUDA ACOSTA.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do processo n.o 1001480-34.2019.8.11.0006, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a documentação encartada nessas demandas judiciais revela que, a parte recorrente tomou ciência do ato judicial proferido em seu inteiro teor via publicação do DJe.
Ademais, merece registrar que após consulta ao processo no 1001480-34.2019.8.11.0006, que tramita na plataforma Processo Judicial Eletrônico – PJe, foi possível consulta regular ao interior teor da decisão, conforme ID no 22161288 proferido em 21/01/2020, fato que enfraquece a alegação do chamado fumus boni juris e, portanto, a pretensão judicial liminar aqui postulada.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator